Tribunal: STF
Processo: RE 213806
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-10-06
Data de publicação: 1998-10-06

Ementa:
EMENTA: Gratificação de risco subordinada não apenas à
titularidade do cargo, mas também à natureza do trabalho e ao
efetivo exercício e ao desempenho das atividades do servidor.
A tal vantagem, não se estende a garantia inscrita no
art. 40, § 4º, da Constituição (texto original).